Tribunal: TJES
Processo: 0016823-58.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Limitação de Juros; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Incorporação Imobiliária; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016823-58.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALEXANDRE OLIVEIRA DA FONSECA e outros
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACAO S.A e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRAZO PARA ENTREGA DE IMÓVEL – CLÁUSULA CONTRATUAL COM PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – LEGALIDADE – ATRASO IDENTIFICADO – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Nos contratos de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, diante da natureza do contrato e a complexidade do seu objeto.

2. O mero inadimplemento contratual com atraso na entrega da obra por si só não caracteriza dano moral, sendo necessária a identificação de elementos que comprovem a ocorrência de circunstâncias excepcionais caracterizadoras de efetivo prejuízo ao patrimônio moral da parte, o que não se verifica no caso dos autos.

3. Apelação desprovida.

Vitória, 08 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0016823-58.2016.8.08.0012

Apelantes: Ana Paula Santos da Fonseca e outro

Apelada: MRV Engenharia e Participação S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos recorrentes na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra a recorrida. (fls. 296/303, integrada pelo ato de fl. 309)

Em suas razões, os apelantes sustentam basicamente que é abusiva a prorrogação por 180 (cento e oitenta) dias do prazo para a entrega da obra de forma injustificada e unilateral, ainda que contratualmente previsto. Que a recorrida
“[...]não indicou qualquer ato relevante capaz de justificar o atraso na entrega da obra, valendo-se da tolerância de forma automática e indiscriminada[...]”
. Que o atraso na entrega da obra por 14 (quatorze) meses além da data inicialmente estipulada denota prática de ato passível de reparação por danos morais e, por fim, requereram a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais,
“[...]incluindo a condenação dos danos morais observados[...]”
. (fls. 316/327)

Contrarrazões em que a recorrida impugnou a gratuidade da justiça deferida em favor dos apelantes e, no mérito, pugnou pela incolumidade da sentença (fls. 333/344).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 19 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De saída consigno que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]a lei presume verdadeira a declaração de insuficiência econômica deduzida pela parte (CPC, art. 99, § 3.º). Assim, embora possa o adversário impugnar a concessão do benefício (CPC, art. 100), cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade[...]” (MS n. 26.393/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/4/2021, DJe de 25/5/2021.)
, o que não se verifica no caso vertente, motivo pelo qual
rejeito
a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça deferido em favor dos apelados em contrarrazões.

Quanto à matéria de fundo propriamente dita, anoto que segundo a jurisprudência da Corte Uniformizadora, da qual este sodalício não discrepa, nos contratos de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, diante da natureza do contrato e a complexidade do seu objeto.

Nesse sentido, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. FIXAÇÃO DE VALOR DO PREJUÍZO PELA NÃO FRUIÇÃO. VALOR DO LOCATIVO.
CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA
.
VALIDADE.
INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE A MORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ.

1. A conclusão do acórdão recorrido acerca do critério para se chegar ao real valor do locativo observou a jurisprudência adotada neste Superior Tribunal de Justiça.

2.
A jurisprudência desta Corte reconhece a validade da cláusula de tolerância, desde que observado o direito de informação ao consumidor.

3. É devida a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor de imóvel comprado na planta durante a mora da construtora, porque apenas recompõe o valor da moeda, sem representar vantagem à parte inadimplente.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1698519/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO -
ATRASO NA ENTREGA - PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS VÁLIDA
- AUSÊNCIA DE TERMO FINAL PARA CONCLUSÃO DAS FUNDAÇÕES E INÍCIO DO PRAZO ESTIPULADO PARA TÉRMINO DO EMPREENDIMENTO E ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA - ABUSIVIDADE - LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS - DANO MORAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO DE JUROS DE OBRA E DE TAXA DE ADMNISTRAÇÃO DEVIDA.[...] 2.
Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de cento e oitenta dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto
. [...]” (TJES, Apelação nº 035120272337, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 22/07/2019)

No caso dos autos, os próprios autores afirmaram na inicial que o marco inicialmente previsto para a entrega do imóvel seria 19/08/2014 e, conforme salientado pelo Magistrado singular, em que pese a constatação de que
“[...]
o prazo para entrega da obra, já computado o lapso de cento e oitenta dias permitido legalmente, acabaria no dia 15/02/2015 [...] O imóvel somente foi entregue em outubro de 2015 conforme termo de entrega de chaves[...]”
, indicando que na verdade ocorreu um atraso de 08 (oito) meses no prazo de entrega do imóvel para além dos 180 (cento e oitenta) dias de tolerância.

No que diz respeito à lesão extrapatrimonial, é cediço que
“O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável,
sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade
”
(AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020). (g. n.)

Em casos semelhantes, a Primeira Câmara Cível já adotou o mesmo posicionamento, nos seguintes termos:

“
Inexistindo comprovação da existência de situação peculiar que ultrapasse o mero dissabor decorrente do inadimplemento do prazo contratual de entrega do imóvel, não é devida indenização por dano moral.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140156844, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021)

“No caso analisado, não obstante o atraso na entrega do imóvel por força do embargo judicial, não foi narrada ou demonstrada qualquer consequência que justifique a condenação imposta na sentença, motivo pelo qual rejeita-se o pedido de indenização por danos morais.” (TJES, Classe: Apelação, 035140295961, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 09/05/2019)

Essa é precisamente a hipótese dos autos, em que os apelantes limitaram-se a alegar que
“[...]se viram provados da alegria e do conforto de residir no seu próprio lar, forçados a residir em imóvel alugado[...]”
(fl. 48), traduzindo mero inadimplemento contratual e ocorrência de dissabor que não deságua e dano moral indenizável como pretendido pelos postulantes.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios devidos por eles no percentual de 02% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 08/08/2023

Des. Subst. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar
.